Tribunal: TRF3
Processo: 0000220-54.2019.4.03.6000
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
160/283)

0000220-54.2019.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80071

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS.

1. O critério da habitualidade da conduta não enseja a desclassificação do delito. A conduta imputada ao acusado é superveniente à Lei no 9.472, de 16.07.1997, e, por isso, amolda-se à descrição típica do art. 183 desse diploma legal, não sendo o caso de aplicação do art. 70 da Lei no 4.117/62, na medida em que a conduta do acusado foi a de exercer atividade clandestina de telecomunicação.

2. A quantidade da droga apreendida (617,4 kg de maconha) justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. Precedentes.

3. Incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, pois ficou bem delineado pela instrução probatória o fato de que a droga era proveniente do exterior.

4. Embora o acusado seja primário e não registre maus antecedentes, tampou

Inteiro teor:
160/283)

0000220-54.2019.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80071

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS.

1. O critério da habitualidade da conduta não enseja a desclassificação do delito. A conduta imputada ao acusado é superveniente à Lei no 9.472, de 16.07.1997, e, por isso, amolda-se à descrição típica do art. 183 desse diploma legal, não sendo o caso de aplicação do art. 70 da Lei no 4.117/62, na medida em que a conduta do acusado foi a de exercer atividade clandestina de telecomunicação.

2. A quantidade da droga apreendida (617,4 kg de maconha) justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. Precedentes.

3. Incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, pois ficou bem delineado pela instrução probatória o fato de que a droga era proveniente do exterior.

4. Embora o acusado seja primário e não registre maus antecedentes, tampouco haja provas de que se dedique a atividades criminosas, o modus operandi utilizado (com escamoteio da droga e uso de rádio transceptor) denota claramente tratar-se de tráfico praticado por organização criminosa, o que afasta, no caso concreto, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

5. Regime inicial fechado.

6. Apelação da defesa não provida. Apelação da acusação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação da defesa e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da acusação para majorar a pena-base do crime de tráfico transnacional de drogas, afastar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e alterar a classificação jurídica do crime de desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicação para aquela prevista no art. 187 da Lei no 9.472/1997, ficando a pena definitiva total de CRISTHIAN MIGUEL CANDADO MARTINEZ fixada em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2 (dois) anos de detenção e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.